Tribunal: TJDFT
Processo: 0720676-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720676-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INAILBERT ALVES MENDES AGRAVADO: VERA LUCIA VERSIANI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Inailbert Alves Mendes contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos do Processo n° 0709853-13.2021.8.07.0004, concedeu liminar na Ação Possessória proposta por Vera Lúcia Versiani, nos seguintes termos: “INAILBERT ALVES MENDES, brasileiro, EMPRESÁRIO, inscrito sob o CPF n° 703.903.551-00, no local do esbulho ou no endereço QR 202 CONJUNTO A CASA12 Santa Maria Brasília-DF. Com telefone celular número: (61) 9.9654-1218 JOQUEBEDE ANSELMO DOS SANTOS, brasileira, inscrita no CPF sob o no 019.490.971 -96e portadora do RG: 2322232 SSP/DF, no local do esbulho ou no endereço QR 202 CONJUNTO A CASA12 Santa Maria Brasília-DF Recebo a emenda ID 92437171. Retifiquem-se os autos para incluir no polo passivo Joquebede Anselmo dos Santos e para alterar o valor da causa. Cuida-se de ação de conhecimento movida por VERA LÚCIA VERSIANI em desfavor de INAILBERT ALVES MENDES e outros, por meio da qual a parte requerente postula a concessão de medida liminar a fim de reintegrá-la na posse do imóvel localizado no Núcleo Rural Casa Grande, Quadra 02, Chácara 01, Ponte Alta Norte, Gama-DF, sob a alegação de esbulho perpetrado pela parte ré. Para tanto, a parte autora afirma que detém a posse do imóvel, conforme Decisões exaradas por este Juízo nos processos n. 0708995-79.2020.8.07.0004, 0708926-47.2020.8.07.0004 e 0709638-37.2020.8.07.0004. Noticia que os réus invadiram o terreno e estariam parcelando a área, alienando lotes de 400 m2. Assim, escudada nos fundamentos jurídicos declinados na inicial, a autor postulou a liminar de reintegração na posse do imóvel em comento. Expedido mandado de verificação – ID 83691831 – não foi possível cumprir a diligência, conforme explicado na Certidão ID 92272996. Compareceu a parte autora anexando ao presente o Laudo de verificação realizado na área sub judice e no processo n. 0709638-37.2020.8.07.0004 em trâmite neste Juízo – ID 92437996. É o relatório. D E C I D O. Com efeito, a concessão de medida liminar em interditos possessórios demanda a presença dos requisitos hipoteticamente elencados no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar, a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente diante do teor dos documentos que acompanham a inicial, os quais evidenciam a posse pretérita do imóvel. Ademais, verifica-se que pelo Laudo ID 924337996 que a moradia erigida pelos réus no imóvel sub judice é recente. Nesse passo, cumpre salientar que as Decisões deste Juízo, relativas ao imóvel em questão, são no sentido de manter a posse do bem para a autora - processos n. 0708995-79.2020.8.07.0004, 0708926-47.2020.8.07.0004 e 0709638-37.2020.8.07.0004. Ante o exposto, presentes os pressupostos legais necessários à concessão de medida, DEFIRO A LIMINAR para DETERMINAR a reintegração da requerente na posse do imóvel localizado no Núcleo Rural Casa Grande, Quadra 02, Chácara 01, Ponte Alta Norte, Gama-DF. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação, para que os réus desocupem voluntariamente o imóvel, sob pena de retirada compulsória. Atribuo à presente Decisão força de mandado/AR. Cumpra-se por Oficial de Justiça de Plantão. Caso entenda necessário, poderá o serventuário valer-se de reforço policial. No mais, citem-se o réu para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Por fim, entendo que se torna indispensável informar aos órgãos distritais e federais acerca da questão fundiária (possessórias) que envolve áreas dentro do Distrito Federal. Para tanto, determino que seja oficiado à TERRACAP, à Delegacia de Meio Ambiente e ao DF LEGAL, para que tomem ciência do presente feito e promovam as ações cabíveis, ante o provável parcelamento irregular da área pública. Int.” Alega o Agravante, em síntese, que a Agravada induziu o Juízo a quo ao erro, a fim de alcançar a tutela de urgência, já que a sentença foi prolatada em desfavor de terceiro sem qualquer outro documento que pudesse ratificar suas alegações, como cópia da cessão de direitos ou escritura pública. Sustenta que a Agravada inverte a realidade dos fatos ao afirmar ter um suposto contrato de comodato firmado com a Sra. Neide, contrato este que foi obtido de forma escusa, mediante coação e ameaças. Relata que os documentos juntados ao presente recurso comprovam que seu irmão é o legítimo possuidor da Chácara 1 da Quadra 2 do Setor Ponte Alta Norte /DF, desde 13.10.2015, e que possui justo título do imóvel. Ressalta que além do justo título, representado pela cadeia dominial mencionada, também traz diversos documentos que comprovam gastos com o imóvel, processos administrativos e judiciais. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. No mérito, pugna pela revogação da r. decisão agravada. Sem preparo, em razão do pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro gratuidade de justiça ao Agravante. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo traz efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja sendo lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que sejam sobrestados os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presente os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Dos autos, ainda não é possível avistar verossimilhança nas alegações do Agravante, pois embora tenha trazido aos autos documento evidenciando a cadeia dominial, não demonstrou ter a melhor posse. Dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil que ao autor em ação possessória incumbe a prova da sua posse, turbação ou esbulho praticado pelo réu. Na espécie, encontram-se presentes os requisitos acima delineados em favor da Agravada, porquanto foi reintegrada na posse do imóvel em razão da sentença proferida nos autos do Processo n° 0705095-59.2018.8.07.0004. Analisando os fatos noticiados, constata-se que o Agravante é irmão de Ismaelbert, Réu nos autos do Processo n° 0708995-79.8.07.004, que versa sobre uma possível invasão e parcelamento irregular do imóvel. Nos autos do referido processo, também analisado por esta Relatora no Agravo de Instrumento n° 0750275-42.2020.8.07.000, foi deferido pedido de tutela urgência para determinar que o Réu se abstenha de turbar a posse da Autora em relação ao imóvel e suspenda as obras que estavam sendo edificadas. Naquela ocasião, constatou-se que a Sra. Neide era a possuidora direta do imóvel, em decorrência de contrato de comodato com a Agravada, e que hoje não está mais na posse do imóvel em decorrência de possível turbação do irmão do Agravante, em descumprimento da decisão proferida nos autos do Processo n° 0708995-79.8.07.004. Tal fato conduz ao entendimento, ainda que provisório, de que o ora Agravante (Réu) pratica atos atentatórios à posse exercida pela Autora (agravada). Ademais, sem desprezar as alegações do Agravante, mostra-se evidente o perigo in mora inverso, pois os documentos constantes nos autos demonstram, o quanto basta em juízo de cognição sumária, que a Agravada é a legítima possuidora do imóvel. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pelo Agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora